Tribunal: TJES
Processo: 5000275-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARUANA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: GERALDINO BISPO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO – LIMITE DA APÓLICE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO VALOR EXECUTADO – INOCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA MESMO ACIMA DO TETO CONTRATUAL – TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, possuindo função integrativa e não substitutiva do julgado.

2. Há omissão quando o julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado.

3. Não há omissão no Acórdão que, ao decidir sobre a interpretação das coberturas securitárias e a inexistência de coisa julgada, não se pronuncia explicitamente sobre o valor exato da execução acrescido de consectários legais, matéria cuja definição decorre da aplicação da sentença e da lei, e não de uma nova deliberação sobre o mérito em sede de Agravo.

4. O valor executado que ultrapassa o limite nominal da apólice não configura, por si só, ilegalidade ou omissão no julgado, quando tal excesso decorre da incidência de juros de mora e correção monetária.

5. Conforme entendimento pacífico, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, de responsabilidade da seguradora, e incidem sobre o valor da indenização, mesmo que a soma final ultrapasse o limite nominal previsto na apólice.

6. A pretensão de limitar a responsabilidade ao valor nominal da apólice, desconsiderando os consectários legais, configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos Embargos de Declaração.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARUANA SEGURADORA S.A.
contra o v. Acórdão (id. 13586633) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 13695063), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão recorrido padeceria de vício de
omissão
, porquanto: a) Teria deixado de se manifestar expressamente sobre o valor perseguido no cumprimento de sentença (R$ 182.372,80), que extrapolaria o limite contratual de R$ 100.000,00 previsto para danos corporais; b) Não teria consignado que a responsabilidade da seguradora deve se ater estritamente aos limites máximos de indenização previstos na apólice, conforme os artigos 757 e 781 do Código Civil, devendo o valor excedente ser arcado pelo segurado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 13703838), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000275-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARUANA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: GERALDINO BISPO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARUANA SEGURADORA S.A.
contra o v. Acórdão (id. 13586633) que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Sustenta a embargante a existência de
omissão

no julgado, alegando que este não se pronunciou sobre o fato de o valor executado (R$ 182.372,80)
ultrapassar o limite de R$ 100.000,00 da cobertura para danos corporais
, insistindo que sua responsabilidade deve se limitar a este teto contratual
.

O embargado, em contrarrazões, refuta a omissão, esclarecendo que o valor executado compreende o principal (R$ 100.000,00) acrescido de juros e correção monetária
, os quais são devidos pela seguradora e não se submetem ao limite da apólice
.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, ou, ao menos, a sua conclusão lógica afasta a necessidade de pronunciamento específico sobre o ponto levantado, não havendo que se falar em omissão.

O Acórdão foi claro ao estabelecer que a responsabilidade da seguradora se estende até o limite da apólice, distinguindo as rubricas de danos materiais (pensão) e danos corporais (danos estéticos)
. A decisão centrou-se na
interpretação das coberturas
e na
inexistência de coisa julgada
, pontos que eram o cerne do Agravo de Instrumento.

A questão do
quantum debeatur
(valor devido) em si, e a sua composição (principal + consectários), não foi objeto central do Agravo, mas sim da decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação. O Acórdão, ao confirmar a responsabilidade da seguradora pelos danos corporais até o limite da apólice, implicitamente remeteu a execução aos termos da sentença e da lei.

A alegação da embargante de que o valor executado (R$ 182.372,80) supera o limite de R$ 100.000,00 ignora, como bem apontado pelo embargado, a incidência de juros e correção monetária. Estes são consectários legais da condenação
, matérias de ordem pública
, e a jurisprudência pacífica, inclusive do C. STJ, entende que a responsabilidade da seguradora abrange os juros e a correção monetária, ainda que a soma final ultrapasse o limite nominal da apólice, pois não representam o risco segurado, mas a consequência da mora e da atualização monetária.

Portanto, o Acórdão não foi omisso. A embargante, sob o pretexto de omissão, busca, na verdade,
rediscutir o mérito
e obter uma interpretação que a desonere dos consectários legais, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como bem colacionado no modelo fornecido pelo usuário e aqui reiterado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. [...] EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais [...]. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Assim, a simples discordância da embargante não configura omissão, mas apenas insatisfação com o resultado do julgamento.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório, embora a tese da embargante seja frágil e busque rediscutir matéria pacificada, entendo, por ora, não ser o caso de aplicá-la, considerando o debate sobre os limites da apólice, ainda que infundado nos termos propostos.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)